Tribunal: CARF
Processo: 10580.728694/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728694/2011-84
ACÓRDÃO
2001-007.340 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVANA MARIA SOUZA VALADARE VALENTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
Na declaração de ajuste anual é cabível apenas à compensação do IRRF
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto.
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA OFICIAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
É de se acolher a dedução da contribuição à previdência oficial que restou
devidamente comprovada nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Andressa
Pegoraro Tomazela (substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.340 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728694/2011-84
2
RELATÓRIO
Trata o presente recurso voluntário em face do acórdão proferido pela DRJ/CTA,
vide documento 69/72 que após a análise dos termos da impugnação ofertada pelo ora recorrente
reverteu parte do lançamento constante da Notificação que se encontra às fls. 54/59, conforme
demonstrativo constante às fls. 72.
Observa-se que o imposto suplementar restante admitido pela autoridade a quo
reside na dedução da contribuição à previdência oficial que teria sido efetuado pela recorrente na
sua Declaração de Ajuste referente ao ano-calendário de 2009.
(...) Omissis.
Quanto à contribuição à previdência oficial, os documentos de fls. 07/17
comprovam o recolhimento de R$2.061,40, no ano-calendário de 2009, cabendo
acolher a dedução do valor correspondente.
Como o imposto de renda da pessoa física rege-se pelo caixa, não há como
acolher a dedução do recolhimento efetuado, em 15/03/2010, por meio da GPS
às fls. 17/18 (negritei e sublinhei).
Tal recolhimento só pode ser deduzido no exercício subseqüente, ou seja, na
DIRPF/2011 (sublinhei e negritei).
Devidamente intimado em 08/07/2015, vide documento de fls. 75, protocolou o
presente recurso voluntário em 06/08/2015, onde não trata dos termos da mencionada decisão,
repete praticamente os termos da sua impugnação já analisada, anexando os documentos de fls.
79/82 que comprovam recolhimentos de Imposto de Renda.
Nada mais relevante se acha necessário registrar.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
A delimitação da decisão da DRJ/CTA refere-se, como demonstrado anteriormente,
reside na glosa de parte do valor da contribuição previdenciária que teria sido quitada apenas no
ano de 2011.
Quanto à contribuição à previdência oficial, os documentos de fls. 07/17
comprovam o recolhimento de R$2.061,40, no ano-calendário de 2009, cabendo
acolher a dedução do valor correspondente.
Como o imposto de renda da pessoa física rege-se pelo caixa, não há como
acolher a dedução do recolhimento efetuado, em 15/03/2010, por meio da GPS às
fls. 17/18.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.340 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728694/2011-84
3
Tal recolhimento só pode ser deduzido no exercício subseqüente, ou seja, na
DIRPF/2011.
À luz dessas considerações, demonstra-se o imposto remanescente.
Rendimentos tributáveis decorrentes da ação trabalhista 173.505,27 Rendimentos
recebidos da FUNCEF declarados (fl.49) 14.621,95 Rendimentos recebidos da FPC
declarados (fl. 49) 8,22
(=) Total dos rendimentos tributáveis 188.135,44
(-) deduções declaradas (34.409,84)
(+) Glosa de deduções indevidas (fl. 58) 12.147,72
(-) contribuição à previdência oficial acolhida (2.061,40)
Base de cálculo 163.811,92 Imposto devido 37.092,91
(-) IRRF sobre a RT proporcional a compensar no ajuste (28.142,79)
(-) IRRF sobre demais rendimentos declarados (fl. 49) (2.193,29)
Imposto suplementar R$6.756,83
O valor do Imposto de Renda reclamado pela ora recorrente foi considerado no
demonstrativo acima descrito.
Em tal diapasão, a decisão proferida pela autoridade de primeira instância não
merece reparo.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 101
DF CARF MF
Original